Tribunal: TCU
Processo: 017.324/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 692/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interposto pelo sr. Ricardo Melo Sousa Barroso contra o Acórdão 3190/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial; Considerando que os recursos de reconsideração devem ser interpostos por uma única vez contra determinada deliberação, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que o sr. Ricardo Melo Sousa Barroso já interpôs recurso de reconsideração contra o Acórdão 3190/2020-TCU-Primeira Câmara , o qual foi apreciado mediante o Acórdão 9113/2021-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que ocorreu a preclusão consumativa para a interposição de recurso de reconsideração, nos termos do art. 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92; Considerando que o recurso de revisão constitui na última oportunidade recursal existente neste processo e o recebimento da peça nessa modalidade seria prejudicial ao responsável, que teria encerrado, em definitivo, sua oportunidade de revisão da decisão; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, § 3o, e 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 1. não conhecer do presente recurso de reconsideração; e 2. dar ciência deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 017.324/2015-7 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Gonzaga Muniz Fortes Filho (XXX.089.773-XX); Ricardo Melo Sousa Barroso (XXX.444.663-XX). 1.2. Recorrente: Ricardo Melo Sousa Barroso (XXX.444.663-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Mariana Pereira Goncalo de Sousa (11280/OAB-MA), representando Ricardo Melo Sousa Barroso. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.